Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-35.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600478-35.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas,
Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600478-
35.2024.6.16.0075, que julgou aprovadas com ressalvas as contas analisadas, nos termos do art.
74, II da Res. 23.607/2019 do TSE. Determinou à prestadora de contas a devolução da importância
de R$ 1.232,00 (mil trezentos e trinta e dois reais) ao Tesouro Nacional, na forma da
regulamentação específica. Interpostos Embargos de Declaração no qual foi acolhido, e fixou a
seguinte redação ao dispositivo da sentença atacada: "Ante o exposto, julgou aprovadas com
ressalvas as contas analisadas, nos termos do art. 74, II da Res. 23.607/2019 do TSE. Determinou à
prestadora de contas a devolução da importância de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais)
ao Tesouro Nacional, na forma da regulamentação específica". (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Rosa Cristina Ferreira dos Santos, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo
Partido Social Democrático no município de Toledo, nas eleições municipais de 2024, julgadas
aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, a irregularidade não atinge 10% do total de gastos
da campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSA CRISTINA FERREIRA AMADO (RECORRENTE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699725
25/08/2025
13:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44699725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.057
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600478-
35.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ROSA CRISTINA FERREIRA AMADO
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. GASTOS COM COMBUSTÍVEL.
CONTRATO DE CESSÃO DE VEÍCULO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE
DO
BEM.
IRREGULARIDADE.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
UTILIZAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
IRREGULARIDADE.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha de candidata ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a apresentação de contrato de cessão de veículo, em sede
recursal, sem a comprovação da propriedade do bem, é suficiente para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional referente a gastos com
combustíveis;
II.II. Verificar se a comprovação da aquisição de créditos para impulsionamento
de conteúdo, sem a demonstração da sua efetiva utilização, é suficiente para

Num. 44699725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32
afastar a determinação de recolhimento dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha, conforme o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II A apresentação de contrato de cessão de veículo em sede recursal não é
suficiente para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
referente a gastos com combustíveis, se não houver a comprovação da
propriedade do bem cedido, nos termos do art. 58, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III.III O artigo 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que valores
contratados para impulsionamento de conteúdo e não utilizados até o final da
campanha devem ser transferidos como sobras de campanha, sendo destinados
ao Tesouro Nacional quando oriundos do FEFC e, ao partido político, nos
demais casos.
III.III. A ausência de comprovação da efetiva utilização dos créditos contratados
para impulsionamento no Facebook, com base em documentação fiscal idônea,
enseja a devolução dos valores não utilizados ao Tesouro Nacional e ao partido
político, conforme a origem dos recursos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
V. TESES DE JULGAMENTO
V.I. A ausência de comprovação da propriedade do veículo cedido impede a
regularidade dos gastos com combustível.
V.II. Créditos de impulsionamento de conteúdo não utilizados até o final da
campanha devem ser revertidos como sobras, com destinação ao Tesouro
Nacional, se oriundos do FEFC, ou ao partido político, nos demais casos.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060025597, Rel.(a) Des. Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 22/07/2025;

Num. 44699725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Relatora Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060068971, Rel.(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, 03/07/2025;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060062296, Rel.(a) Des. Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 25/07/2025.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, 35, XII e §2º, 58, II,
79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rosa Cristina Ferreira Amado em face da
sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo que julgou aprovadas
com ressalvas as suas contas relativas ao cargo de vereador, nas Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 1.232,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) o contrato de
cessão de veículo, apresentado em sede recursal, afasta a irregularidade referente a
despesas com combustíveis sem o correspondente registro de cessão de veículo; b)
em razão de dificuldades técnicas enfrentadas junto ao Facebook, não obteve sucesso
ao buscar o extrato detalhado de utilização dos créditos contratados para
impulsionamento de publicações; c) o pagamento regular da despesa junto ao
Facebook e a inexistência de indícios de má-fé ou desvio de finalidade demonstram a
regularidade do gasto. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para afastar
a determinação de recolhimento de valor (ID 44617335).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, entendendo que as irregularidades constatadas pela
respeitável sentença devem ser mantidas, assim como o recolhimento dos respectivos
valores ao Tesouro Nacional (ID 44672245).
É o relatório.

Num. 44699725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU
CESSÃO DE VEÍCULOS
A propósito dos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.

Como se vê, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
respectiva comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha. Trata-se de exigência que decorre não apenas da literalidade da norma,
mas também dos princípios da transparência, da moralidade e do controle efetivo dos
gastos eleitorais.

Num. 44699725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32
No caso em exame, nada obstante a recorrente tenha declarado gastos com
combustível no valor de R$ 632,00, não declarou, tampouco comprovou, a locação ou
a cessão temporária de veículos que justificassem a despesa.
Como o pagamento da despesa irregular foi realizado com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a restituição ao Tesouro
Nacional imposta pela r. sentença mostra-se acertada, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valor, a recorrente
apresentou, em sede recursal, contrato de cessão de veículo para utilização
temporária em campanha eleitoral (ID 44617336).
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que
os documentos apresentados a destempo, embora não afastem a irregularidade
devido à preclusão, podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores,
evitando o enriquecimento sem causa da União ( RECURSO ELEITORAL nº
060025597, Acórdão, Relator(a) Des. Desa. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE - DJE, 22/07/2025).
No entanto, para que os documentos apresentados tardiamente possam afastar a
restituição de valores, a despesa deve ser regularmente comprovada, o que não
ocorre no caso em análise.
Embora o contrato de cessão tenha sido apresentado, não houve a comprovação de
propriedade do bem cedido por meio de documento válido, conforme exige o art. 58,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/19, que assim dispõe:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

A regularidade da cessão temporária de bens depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem cedido (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão,
Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023).

Num. 44699725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32
Diante da falta de comprovação da propriedade do bem, conclui-se que a cessão
temporária de veículo não está devidamente demonstrada e, por consequência, não é
apta a justificar os gastos com combustível.
É neste sentido o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
VEÍCULO
CEDIDO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereadora no
município de Toledo, contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de
campanha referentes às Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 699,90
ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente apresentou contrato de cessão de veículo em sede recursal,
buscando sanar a irregularidade apontada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença em
razão da ausência do comprovante de propriedade do veículo cedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato de
cessão de veículo em sede recursal, sem a comprovação da propriedade do bem,
é suficiente para afastar a irregularidade na prestação de contas e a
determinação de devolução de valores ao erário, em face de gastos com
combustível não devidamente comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustíveis só são considerados despesas
eleitorais regulares quando há comprovação de que foram utilizados em veículos
declarados na prestação de contas.
[...]
3.5 A ausência de comprovação da propriedade do veículo utilizado na campanha
configura abastecimento irregular com recursos de campanha e compromete a
regularidade e a transparência das contas de campanha, conforme jurisprudência
do Tribunal Regional Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença que

Num. 44699725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32
julgou as contas eleitorais aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de registro de veículos na prestação de
contas inviabiliza a comprovação da regularidade dos gastos com combustíveis,
ensejando a desaprovação das contas quando a irregularidade compromete a
transparência e a confiabilidade da prestação de contas. 2. A apresentação de
contrato de cessão de veículo em sede recursal, sem a comprovação da
propriedade do bem, não é suficiente para afastar a irregularidade na prestação
de contas e a determinação de devolução de valores ao erário. 3. A comprovação
da propriedade do bem cedido é requisito essencial para a regularidade dos
gastos com combustível em campanha eleitoral.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 35, § 11, 21, inciso II e 58, II.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060068971, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença neste aspecto.

II.III - DAS DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
Conforme previsão do artigo 35, inciso XII e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdo devem ser registradas na
prestação de contas eleitorais, sendo que eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha devem ser transferidos como sobra de campanha.
Esta sobra de campanha será destinada ao partido político, caso a despesa tenha sido
custeada com “Outros Recursos” ou com recursos provenientes do Fundo Partidário,
ou será destinada ao Tesouro Nacional, caso os recursos utilizados na realização do
gasto sejam oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
A previsão legal decorre do mecanismo imposto pelas plataformas digitais,
notadamente o Facebook, para contratação de impulsionamento de conteúdos, a qual
ocorre por meio da aquisição antecipada de créditos, os quais são consumidos
gradativamente conforme a veiculação dos anúncios é efetivada pelo candidato, sendo
emitidas notas fiscais apenas dos crédito utilizados.
Ao tratar do tema, a r. sentença consignou que foram declarados gastos com
impulsionamento de conteúdo no montante de R$ 600,00, sem a comprovação de que
tal valor foi efetivamente utilizado.
Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a despesa foi devidamente
comprovada, apresentando o comprovante de PIX efetuado ao Facebook, e que não

Num. 44699725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32
obteve os relatórios comprovando a utilização em razão de dificuldades técnicas.
No entanto, tais alegações não se mostram suficientes para afastar a conclusão
apontada na r. sentença, uma vez que não basta a comprovação da aquisição dos
créditos, sendo imprescindível a efetiva comprovação da sua utilização. Além disso, a
recorrente não especifica quais as dificuldades técnicas, nem mesmo comprova a
impossibilidade de obtenção de nota fiscal ou de relatórios junto ao Facebook.
Diante da ausência das notas fiscais ou do relatório de histórico gerado pelo Facebook
comprovando que os créditos foram utilizados, o valor de R$ 600,00 empregado em
impulsionamento de conteúdo deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, pois custeado
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
É neste sentido o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral:

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO ELEITORAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024.
2. O Juízo de primeira instância desaprovou as contas, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em razão de irregularidades
identificadas.
3. A Recorrente alega ausência de má-fé e pleiteia a aprovação das contas com
ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão de
despesas e utilização de recursos de origem não identificada, em desacordo com
o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; (ii) analisar a regularidade das
despesas realizadas com recursos do FEFC, conforme o art. 53, II, c, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (iii) determinar o destino de créditos não
utilizados com impulsionamento de conteúdo, à luz do art. 35, § 2º, I e II, da
Resolução nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, caracterizada pela não declaração de gastos eleitorais
e divergências entre informações da prestação de contas e dados da Justiça
Eleitoral, configura irregularidade grave, indicativa de possível uso de recursos de
origem não identificada (RONI).

Num. 44699725 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32
6. A utilização de recursos que não transitaram pela conta de campanha,
conforme art. 14 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, implica a obrigatoriedade
de recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
7. A comprovação dos gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a
apresentação de documentos fiscais idôneos, conforme art. 60 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, detalhando os serviços prestados e comprovando o
pagamento aos destinatários identificados.
8. A não comprovação do gasto com impulsionamento de conteúdo constitui
sobra financeira, devendo o valor não utilizado ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 35, § 2º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
9. Ainda que comprovado o recolhimento dos valores apontados como
irregulares, a transparência das contas restou prejudicada, de modo que as
irregularidades somadas representam 25,25% do total de recursos movimentados
na campanha, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a
determinação de recolhimento dos valores já comprovadamente recolhidos,
mantendo-se a desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A omissão de despesas e a utilização de recursos de
origem não identificada comprometem a lisura e a confiabilidade das contas
eleitorais. 2. A comprovação de gastos com recursos do FEFC exige
documentação idônea e detalhada. 3. A não utilização de créditos para
impulsionamento implica recolhimento ao Tesouro Nacional.
RECURSO ELEITORAL nº060062296, Acórdão, Relator(a) Des. Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 25/07/2025.

Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença neste aspecto.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44699725 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513260825100000043638674
Número do documento: 25082513260825100000043638674
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:49:32

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600478-
35.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR
-
RECORRENTE:
ROSA
CRISTINA
FERREIRA
AMADO - Advogados
do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384,
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.